Tribunal: TJBA
Processo: 8075883-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075883-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL Advogado(s): ANNA JULIA SILVA COSTA, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS AGRAVADO: JONATHAN LIMA BORGES Advogado(s):MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra Acórdão que manteve a decisão liminar de cobertura de materiais cirúrgicos e procedimentos (bloqueio facetário e discografia), rejeitando a negativa baseada em parecer de Junta Médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão quanto à validade e prevalência do parecer do médico desempatador (Junta Médica) regido pela Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS. III. Razões de decidir 3. O Acórdão enfrentou expressamente a matéria, decidindo que o parecer da Junta Médica não se sobrepõe à indicação do médico assistente quando demonstrada a necessidade e urgência do tratamento para a saúde do paciente. 4. A via dos embargos de declaração é estreita e não admite a rediscussão do mérito ou a reforma da decisão por mero inconformismo da parte, exigindo a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), inexistentes no caso. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8075883-59.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL e como embargado JONATHAN LIMA BORGES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora